Tribunal: TJPA
Processo: 0801339-67.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801339-67.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NAGIB ELIAS ELVAN

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº:
0801339-67.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: NAGIB ELIAS ELVAN

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA N.º 190/STJ. RECURSO REPETITIVO SOBRE O ASSUNTO. TEMA Nº 396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO PROCEDENTE POR ESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em 19/09/2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, onde foi fixada a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos”, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar
provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete
dias

do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Tratam os autos em comento de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo n.º 0035713-54.2014.8.14.0301), ajuizada em face de NAGIB ELIAS ELVAN, determinou a intimação do Agravante para, promover o recolhimento de valores referente à antecipação do pagamento das despesas relativas a diligência de Oficial de Justiça.

Da leitura do feito, verifica-se que o Município de Belém ajuizou demanda executória destinada à cobrança de débito inscrito em Dívida Ativa, alegando que a diligência de oficial de justiça ao prévio recolhimento pela Fazenda Pública das despesas de deslocamento do servidor não pode ser aceita pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Irresignado com a decisão proferida, o Município de Belém interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo a inconstitucionalidade do art. 12, §2º da Lei Estadual nº. 8.328/2015 por inobservância das regras disciplinadoras de competência legislativa previstas no art. 22, inciso I e art. 24 §2º da CF. Outrossim, assevera que os Oficiais de Justiça auferem mensalmente a Gratificação de Atividades Externas (GAE), conforme regulamentado por Lei Estadual n.º 6.969/2007 e Resolução n.º 003/2014-GP, para as despesas decorrentes de serviços externos, e em virtude de já receberem essa remuneração o Estado não poderá custear duas vezes a mesma atividade.

Ademais, reputou como ilegal condicionar o acesso à justiça ao prévio recolhimento de despesas, mormente para fins de execução de crédito tributário. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o prosseguimento da execução fiscal, com a concessão de tutela antecipada, sem que haja o pagamento prévio de despesas, e o provimento definitivo do recurso.

Em decisão interlocutória de Id nº 1967289, indeferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão no Id nº 2386499.

O Ministério Público de 2º grau deixou opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 2536244).

É o Relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A controvérsia cinge-se em definir se é devido o pagamento prévio de despesas
com o deslocamento de oficial de justiça para cumprimento de diligência.

No primeiro ponto, quanto ao recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de justiça,
tal mandamento encontra-se inserto no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, senão vejamos:

Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

[...]

§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

Como se pode observar, a Lei Estadual ao norte referenciada, é bastante clara sobre a obrigatoriedade da Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais antecipar os valores necessários para pagamento das despesas para cumprimento das diligências. Tal dispositivo, em nada se confunde com a isenção das custas prevista no artigo 40 da referida lei, que trata da isenção do pagamento de custas processuais da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e Fundações Públicas.

De igual forma, não se confunde com o art. 39 da Lei nº 6830/80, que estabelece que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos.

Aliás, a diferença entre custas e despesas processuais já foi definida em julgado
que pacifica a questão, proferido via sistemática de julgamento de recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC
. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.

5.
Mutatis mutandis
, a exoneração participa da mesma
ratio essendi
da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Quanto à alegada tese de impossibilidade de antecipação do pagamento das despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido diametralmente oposto. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou:

“a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.” (REsp 1144687/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

Não se pode olvidar o entendimento da súmula 190 do STJ:

“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”.

Desse modo, não considero que a existência de específica parcela remuneratória denominada Gratificação de Atividade Externa – GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

É possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa – GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI, da Lei Estadual, o que legitima o recolhimento desta despesa.

Impende ressaltar que objetivando a melhor aplicação da lei retro mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as Corregedorias de Justiça editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de Justiça, Edição nº 6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das despesas das diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais e Despesas Processuais da lei de custas.

Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL.
ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.

1. A citação, no âmbito de execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à Justiça Estadual,
ex vi
do disposto no artigo 1.213, do CPC,
verbis
: "As cartas precatórias, citatórias, probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual."

2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do ato ou diligência.

3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei 10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal".

4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente fundamentada pelo juízo deprecante.

5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,
ex vi
do disposto no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80,
verbis
: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."

6. O artigo 27, do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".

7. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,
não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.

8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.

9. A Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça."

10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas. Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS 1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)

11. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i) "A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).

12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").

13. Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ 18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp 933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).

14. Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).

15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),
cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio
.

16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, como se vislumbra dos seguintes precedentes:

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (
AI 384372 AgR
, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ
25-10-2002
PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936
) .

EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇÃO DE BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇO DOS ARTIGOS 27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NÃO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇÃO QUE CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SÃO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (
RE 108183
, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
26/06/1987
, DJ 02-10-1987 PP-21148 EMENT VOL-01476-03 PP-00496).

O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a respeito:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA.

COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO STF - RE 108.183.

NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo Município de Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador”; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema: 396) – Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ; 5. Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/04/2016)

De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito, na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos”, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.

Outrossim, não se perca de vista que, as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer critério ou seleção, interpõem uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes encontram-se com débitos prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações, interporem execuções fiscais de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o próprio crédito a ser recebido.

Por fim, desde logo, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Desta feita
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 05/02/2020